Tribunal: TJPA
Processo: 0001265-49.2009.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001265-49.2009.8.14.0004

RECORRENTE: EDUARDO VILELA DE ALMEIDA FILHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em impronúncia, tampouco em absolvição, quando se verifica que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do LAUDO Nº 024/09-DML/POLITEC-L.J, o qual atesta como
causa mortis
da vítima José Antonio Mendes Paiva “
choque cardiogênico devido à tamponamento cardiáco”
, efetivada por meio de objeto pérfuro-cortante, assim como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas prestados, em Juízo, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 e término em 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de maio de 2022

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Eduardo Vilela de Almeida Filho,
contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Rafaella Moreira Lima Kurashima, Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à

ID 8204055
, que no dia 22/10/2009, o denunciado encontrava-se na praça do relógio, nesta cidade, quando, por volta das 22h, avistou seu desafeto LUIZ CARLOS QUEIROZ EVANGELISTA (PRETO) e por nutrir uma rixa com o mesmo, o denunciado armou-se com uma faca e acertou-lhe um golpe no braço. Na sequência, o mesmo saiu andando calmamente como se nada tivesse acontecido.

Que logo depois do fato narrado, a vítima JOSÉ ANTONIO MENDES PAIVA se aproximou do denunciado, jogou uma latinha de cerveja no mesmo e perguntou por que ele teria lesionado "PRETO", que ficou furioso e dirigiu-se até a vítima perguntando "O QUE TU VAS QUERER", tendo incontinenti desferido duas facadas na vítima.

Aduz que após esse crime, o denunciado fugiu e a vítima foi socorrida e transferida para o hospital de Laranjal do Jarí - AP, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Por fim, assevera a peça acusatória que o denunciado está incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, II e IV e 129 do CP (homicídio qualificado por motivo fútil e com a utilização de meio que dificultou a defesa da vítima e lesão corporal) e requer o Órgão Ministerial que, após o recebimento e a autuação desta exordial, seja o denunciado citado para apresentar resposta, bem como o processamento do feito até final julgamento, notificando-se as testemunhas abaixo mencionadas para que compareçam em juízo, em dia e hora a ser designados, para fins de depoimento.

Em razões recursais
,
à ID 8204062
, pugna a defesa pela impronúncia ou absolvição do recorrente, sob a alegativa de não haver indícios, no mínimo, críveis de autoria ou participação do mesmo no crime em julgamento.

Em contrarrazões
,
à ID 8204065
, o RMP de primeiro grau, Dr. Ramon Furtado Santos, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em despacho, à ID
8710729
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da impronúncia/absolvição

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal brasileiro.

Pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual e seguido por esta Corte de Justiça.

In casu
, verifica-se que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 024/09-DML/POLITEC-L.J,
à ID 8204056
, o qual atesta como
causa mortis
da vítima José Antonio Mendes Paiva
“c
hoque cardiogênico devido à tamponamento cardiáco”
, efetivada por meio de objeto pérfuro-cortante.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, consoante se verifica da decisão de Pronúncia,
à ID 8204061
, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, para que não fique repetitivo, reproduziremos os relatos das testemunhas:

1ª testemunha - Matheus Mercês Pantoja
, disse:

“QUE viu tudo o que aconteceu, que houve uma briga e bateram
no acusado Eduardo, então ele saiu andando; que eram uns 4 ou 5 batendo no acusado; que a vítima estava no meio deles; que depois que bateram nele, saíram correndo atrás dele; que depois que bateram

no

acusado,

os

parceiros

da

vítima
a

abandonaram,
deixando-a sozinha com o acusado; que a vítima veio com uma garrafa ou um gogó de garrafa e tacou no Eduardo; que tacou uma garrafa primeiro pela frente e depois avançou no Eduardo com um gogó de garrafa; foi na hora que Eduardo furou o rapaz e foi embora para a casa dele; Que Eduardo estava se defendendo; que a vítima foi para outro lado, não caindo na mesma hora; que a briga aconteceu na praça, mas acha que o acusado, quando saiu correndo, foi para pegar uma faca; que acha que Eduardo havia escondido a faca num terreno ao lado de um hotel”.

2ª testemunha – Marias Ediana Nascimento da Silva,
afirmou
:

“que é parente do acusado e da vítima, ambos seriam seus primos, e que a vítima teria sido criado por sua mãe, como seu irmão; que recebeu uma ligação da sua irmã informando que o Preto havia sido furado; que sua irmã disse que ele tinha sido furado e estava no hospital; que não sabe dizer se na noite dos fatos houve uma briga; que não lembra onde foi o golpe e nem quantos foram; que conversou com a vítima quando estava hospitalizada; que ele disse que o França teria o segurado por trás e o Bola furado pela frente; que não sabe quem é o bola, mas que não é o acusado; que conhece o acusado como Baixinho; que não recorda ter dito ao Delegado que a vítima havia lhe falado que teria sido o Baixinho que lhe furou; que não sabe se esse França é parente do França, servidor do hospital; que a vítima não dizia coisa com coisa, somente no segundo dia que disse que teria sido o Bola; que não recorda quantos dias ele ficou no hospital; que tinha hora que ele falava uma coisa e outra hora dizia outra coisa”
.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão de pronúncia.

Dessa forma, diante dos depoimentos supra, outra alternativa não restou ao Juízo singular, senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde a Magistrada
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, seguido por esta Corte de Justiça e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu.

Cumpre destacar, ainda, que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA,
09
de maio de 2022

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/05/2022